Tribunal: TJDFT
Processo: 0732043-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732043-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Martinez Empreendimentos Imobiliários Ltda – ME Agravado: João Paulo Fernandes Penedo D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Martinez Empreendimentos Imobiliários Ltda – ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0706583-09.2019.8.07.0006, assim redigida: “Trata-se de liquidação de sentença por arbitramento. Conforme laudo de ID. n.o 128662086, o imóvel foi avaliado no valor de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais). As partes foram intimadas para manifestação. O autor manifestou anuência ao valor apurado pelo oficial de justiça. O réu, por sua vez, apresentou impugnação ao ID n.o 130849644, alegando ausência de subsídios mínimos para a avaliação realizada. É a síntese do necessário. Decido. Não há vícios ou irregularidades no laudo de avaliação de ID. 128662086. Os critérios utilizados foram apontados, circunstanciadamente, pelo avaliador ao ID n.o 128662086. Com efeito, a avaliação foi efetivada de acordo com imóveis assemelhados ao que foi desconstituído. Não seria viável realizar a avaliação com base no exato lote suprimido, porque, por óbvio, não mais possui expressão econômica. Assim, HOMOLOGO o valor de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais) e torno líquida a sentença. A correção monetária deverá incidir desde o ajuizamento da ação e os juros de mora desde a prolação desta decisão. Intime-se a parte devedora para pagamento do débito, no prazo de 15 dias, na forma do art. 523 do Código de Processo Civil - CPC, acrescido de custas, se houver. Não ocorrendo o pagamento o débito será acrescido de multa e de honorários, conforme §1o do mesmo artigo de lei. O devedor será intimado para cumprir a sentença pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos. Feita a intimação por carta ou meio eletrônico, considera-se realizado o ato validamente quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo (art. 274 CPC). O prazo para impugnação, nos mesmos autos, é de 15 (quinze) dias úteis, segundo o disposto no art. 525 do CPC. O ato independe de penhora ou nova intimação. Transcorridos os prazos, sem notícia do cumprimento espontâneo, venha em termos o pedido de cumprimento de sentença, com o recolhimento das custas judiciais pertinentes, para início dos atos executivos.” A agravante sustenta em suas razões recursais (Id. 39633120), em síntese, que a avaliação realizada pela experta, destinada à apuração do valor de mercado do imóvel, não poderia ter como parâmetro lotes com alto grau de infraestrutura dentro do condomínio, pois esta não seria a realidade fática do terreno adquirido pelo agravado. Afirma que a perita deixou de comparar lotes efetivamente semelhantes ao realizar a aludida avaliação, bem como de indicar os anúncios que teriam sido consultados e os critérios de avaliação utilizados. Conclui, assim, que o laudo elaborado não poderia ter sido homologado pelo Juízo singular, em razão das mencionadas falhas na metodologia empregada e da grande divergência entre o valor obtido e o montante que a recorrente entende adequado. Argumenta ainda ser necessária a determinação de nova avaliação, sob o risco de configuração de enriquecimento sem causa do agravado. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para que seja obstada a imediata produção de efeitos pela decisão recorrida, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a subsequente fixação de algum dos valores considerados devidos pelo recorrente ou, subsidiariamente, com a determinação de realização de nova avaliação do imóvel. A guia referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados nos presentes autos (Id. 39633122 e Id. 39633123). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso em deslinde a recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a necessidade de correção da avaliação de bem imóvel efetuada pela experta designada pelo Juízo singular. A nova avaliação de bem previamente apreciado somente pode ocorrer se for constatada uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC, de seguinte teor: “Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.“ A alegação de que o bem imóvel vale menos do que a quantia estipulada pela avaliação questionada, isoladamente, não é suficiente para propiciar a determinação de nova avaliação, nos termos do dispositivo legal acima transcrito. Nesse sentido examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL FEITA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. ART. 870 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 873 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. 1. Em regra, a avaliação do bem é feita pelo oficial justiça e a nomeação de avaliador é faculdade conferida ao magistrado quando considerar serem necessários conhecimentos especializados. 2. A realização de nova avaliação do bem penhorado depende da demonstração de ocorrência de umas das hipóteses previstas no art. 873 do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão no 1134120, 07101985920188070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 6/11/2018) A recorrente não ofereceu elementos probatórios concretos para demonstrar que o valor da avaliação está em desacordo com os preços praticados no mercado imobiliário. Em verdade, apenas manifestou sua discordância em relação à quantia alcançada pela experta, sendo certo que a própria agravante apresentou diversas quantias distintas supostamente correspondentes ao valor de mercado do imóvel (R$ 77.500,00; R$ 77.800,00; R$ 82.784,77; R$ 89.500,00; R$ 90.000,00; e R$ 100.400,00). Ademais, é perceptível que as avaliações acostadas aos presentes autos pela recorrente com o propósito de demonstrar o alegado desacerto das atividades desenvolvidas pela perita nomeada (Id. 39632736, Id. 39632737, Id. 39632738 e Id. 39632743) foram elaboradas nos anos de 2016 e 2017, de modo que não correspondem à realidade imobiliária contemporânea. No presente caso a experta designada elaborou o laudo pericial de avaliação do bem imóvel aos 21 de junho de 2022 (Id. 39633121, fl. 373). Convém acrescentar que a perita descreveu adequadamente o bem avaliado, além de ter levado em consideração a destinação do imóvel, a localização e a infraestrutura existente no local no momento da vistoria, tendo ainda apontado de modo expresso a pesquisa em sites especializados, corretores de imóveis da cidade e método comparativo de valores de mercado como a metodologia empregada. Isso não obstante, a recorrente formulou impugnação ao laudo referido, tendo indicado valores diversos a respeito da avaliação do bem imóvel (Id. 39633121, fl. 380). Acontece que os argumentos articulados em sede de impugnação foram corretamente afastados pelo Juízo singular, senão vejamos: “Não há vícios ou irregularidades no laudo de avaliação de ID. 128662086. Os critérios utilizados foram apontados, circunstanciadamente, pelo avaliador ao ID n.o 128662086. Com efeito, a avaliação foi efetivada de acordo com imóveis assemelhados ao que foi desconstituído. Não seria viável realizar a avaliação com base no exato lote suprimido, porque, por óbvio, não mais possui expressão econômica. Assim, HOMOLOGO o valor de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais) e torno líquida a sentença. A correção monetária deverá incidir desde o ajuizamento da ação e os juros de mora desde a prolação desta decisão.” Nesse contexto, diante da inaplicabilidade ao caso dos autos dos critérios apontados pela recorrente, não há elemento de prova contundente para demonstrar que o valor da avaliação está em desacordo com a média dos preços praticados no mercado imobiliário nem mesmo que houve equívoco em relação aos critérios de mensuração. Insista-se que a alegada variação de preço, isoladamente, não é suficiente para desqualificar a avaliação formalizada por oficial de justiça, baseada no preço médio dos bens imóveis localizados na região pesquisada. Além disso, o laudo de avaliação elaborado goza de presunção de veracidade e legitimidade. A esse respeito observem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO. IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO. VALOR EFETIVO DE MERCADO. SUPERIORIDADE. NÃO COMPROVADA. AVALIAÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. NOVA AVALIAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A escolha da metodologia a ser adotada na realização de prova pericial cabe ao perito, devendo ser tecnicamente justificada por ocasião da apresentação do laudo. 2. Consoante previsto no artigo 873 do Código de Processo Civil, apenas é permitida nova avaliação quando qualquer das partes arguir, de forma fundamentada, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; ou se o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. 3. No caso dos autos, não restou demonstrado pela parte a ocorrência qualquer dessas hipóteses, sendo incabível realizar nova avaliação. 4. O laudo apresentado pelo Oficial de Justiça preenche todos os requisitos elencados no artigo 872 do Código de Processo Civil, devendo ser mantida a sua homologação. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão n° 1615281, 07222712420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 23/9/2022) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. PRESSUPOSTOS DO ART. 873 DO CPC. ATENDIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O inconformismo da parte quanto ao valor atribuído pela avaliação judicial não constitui fundada dúvida apta a ensejar o deferimento de nova avaliação, tampouco constitui óbice à homologação do laudo de avaliação elaborado em obediência aos pressupostos elencados no art. 872 do Código de Processo Civil. 2. Recurso não provido.” (Acórdão n° 1603382, 07173667320228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2022, publicado no DJE: 25/8/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. VALOR DO IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que homologou a avaliação de imóvel realizada por oficial de justiça. 2. Alegações genéricas e desprovidas de objetividades não têm o condão de desconstituir o laudo de avalição e valor do imóvel realizado pelo oficial de justiça, que é o serventuário da justiça competente para o encargo e, portanto, age com imparcialidade e seus atos possuem fé pública. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão n° 1433964, 07057994520228070000, Relatora: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2022, publicado no DJE: 19/7/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRINCÍPIO DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO. PROBABILIDADE DIREITO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. METODOLOGIA. EQUÍVOCO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. 1.1. No caso dos autos, não há probabilidade do direito alegado, estando correta a decisão que negou o efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento. 1.2. A impugnação ao laudo de avaliação, por si só, não o macula o trabalho realizado pelo (a) oficial(a) de justiça avaliador(a), pois, prestados os devidos esclarecimentos e apontada a metodologia utilizados para avaliação do bem. Agravo Interno conhecido e não provido. 2. É válido o laudo de avaliação, elaborado por oficial(a) de justiça, que descreve adequadamente o imóvel e aponta a metodologia utilizada na avaliação. 3. As pesquisas de preço realizadas unilateralmente pela parte, com critérios reputados mais convenientes por ela, não afastam a idoneidade do laudo elaborado por serventuário(a) deste TJDFT. 4. Recurso de Agravo Interno conhecido e não provido. 5. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão n° 1606378, 07089813920228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 30/8/2022) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões as alegações articuladas pela recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 27 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator